Tribunal: STF
Processo: HC 76526
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA. RÉU POBRE QUE MANIFESTA VONTADE DE
NÃO RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO, ENTRETANTO,
INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, MAS NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL
A QUO A PRETEXTO DE CONTRARIEDADE À EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO RÉU.
1. A Constituição assegura aos acusados a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes e, para dar efetividade a
este direito fundamental, determina que o Estado prestará
assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5º, LV, 2ª parte, e LXXIV), além de
determinar que a União e os entes federados tenham Defensoria
Pública, que é instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, erigida como órgão autônomo da administração da justiça,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados (art. 134 e pár. único).
Estas disposições afastam definitivamente o mito da
defesa meramente formal, ou da aparência da defesa judicial dos
necessitados, como ilação que já foi extraída da letra do art. 261
do CPP (nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será
processado ou julgado sem defensor).
É, pois, dever do Defensor Público esgotar os meios que
garantam a ampla defesa do necessitado.
2. Apesar da previsão de que os recursos são voluntários
(CPP, art. 594) e de que a ampla defesa estaria resguardada com a
intimação da sentença às partes, o art. 392 do CPP vem sendo
interpretado no sentido de exigir a intimação do réu preso e do seu
advogado ou defensor, em homenagem ao referido princípio.
3. É curial que a manifestação da vontade de não
recorrer, dada por réu necessitado, deve ser assistida pela defesa
técnica, principalmente em casos como o presente, em que o paciente
é menor, pobre, analfabeto, reside em bairro distante, trabalha como
engraxate no centro da cidade e assinou a rogo a intimação da
sentença condenatória e a desistência do direito de recorrer; além
disto, não haverá prejuízo para o paciente porque o apelo interposto
não poderá agravar a sua situação, eis que vedada a reformatio in
pejus. Precedentes.
4. Habeas-corpus conhecido e deferido para determinar que
o Tribunal coator, considerando superada a preliminar de
conhecimento da apelação interposta pelo Defensor Público, prossiga
no julgamento do recurso, como entender de direito.